Tribunal: TCU
Processo: 030.815/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10602/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.815/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ademar Alves Cirqueira (XXX.549.011-XX); Catia Damasio dos Santos Guimaraes (XXX.315.127-XX); Claudio Lacerda Thomazine (XXX.500.817-XX); Claudio Wallace Marinho dos Santos (XXX.764.137-XX); Gilberto Antonio Costa (XXX.958.708-XX); Isaias de Moura (XXX.584.978-XX); Joao Maria Greffe (XXX.507.261-XX); Kathia Wanderley Sales Xavier (XXX.525.864-XX); Natalia Manhaes Teixeira Pedreira (XXX.169.407-XX); Paulo Magalhaes Pontes (XXX.824.913-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.